Tribunal: TJMT
Processo: 1035074-17.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035074-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BEOMAR LUCIANA DE SOUZA - CPF: 345.875.601-97 (APELANTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), MAYARA MARIA DA SILVA - CPF: 028.857.301-37 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), BEOMAR LUCIANA DE SOUZA - CPF: 345.875.601-97 (APELADO), MAYARA MARIA DA SILVA - CPF: 028.857.301-37 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO Nº 4549/2017) – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

No caso, restou incontroverso que os valores na fatura em duplicidade foram estornados pelo Banco requerido.

De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 4.549/17, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Se restou comprovado que em agosto e setembro de 2020, constou uma cobrança parcelada em prestações, sendo que os descontos se referem a parcelamento automático rotativo, diante da ausência de pagamento na totalidade da fatura do cartão de crédito, não configura ato ilícito em virtude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo descabida a indenização por dano moral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por

BEOMAR LUCIANA DE SOUZA e BANCO BRADESCARD S.A,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
para:

- Declarar inexistente a cobrança no valor de R$ 1.093,00 (mil e novecentos e três reais) cobrado em duplicidade; o parcelamento de 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 80,55 (oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), que perfazem o valor total de R$ 1.933,20 (mil novecentos e trinta e três reais e vinte centavos); e o desbloqueio do cartão de crédito;

- Confirmar em definitivo a tutela deferida;

- Condenar o requerido a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, STJ), considerando que a relação aqui discutida é extrajudicial.

Condenou a parte requerida, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, a autora BEOMAR LUCIANA DE SOUZA, alega, em apertada síntese, que muito embora a juíza singular tenha acertadamente declarado inexistente a cobrança indevida e confirmado em definitivo a tutela deferida, condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais à apelante, em valor muito inferior à extensão do dano sofrido.

Aduz que teve seu crédito maculado, seu cartão bloqueado, importunação de cobrança e todo o trabalho de judicializar a demanda, além de esperar muitos anos pela decisão judicial definitiva.

Requer seja o valor majorado, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão dos danos experimentados, bem como o grau de culpa.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de majorar os danos morais arbitrados.

Contrarrazões pelo requerido no ID nº 180377196, alegando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, o requerido
BANCO BRADESCARD S/A
, alegou que a duplicidade gerada na cobrança do cartão de crédito foi contestada pela apelada por meio de contato telefônico, sendo ela orientada a encaminhar ao banco uma carta explicativa contendo o número do cartão utilizado, data da transação, nome do estabelecimento e valor.

Aduz que após o envio de tal carta, o Banco efetuou a análise do débito e o valor foi estornado pelo estabelecimento, restando um crédito evidente na fatura, com vencimento no dia 23/09/2020.

Informa que o Banco enviou SMS à apelada, notificando sobre o estorno da despesa, mas até o presente momento não foi contestada fraude na compra realizada em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 80,55 (oitenta reais e cinquenta cinco centavos), pois se trata de parcelamento automático rotativo diante da ausência de pagamento na totalidade da fatura de 23/09/2020.

Narra que o parcelamento do valor duplicado ocorreu no exercício regular de direito, uma vez que a apelante teria utilizado os serviços do Banco requerido e não efetuou o pagamento integral de seus débitos (duplicado), dessa forma o reclamado apenas seguiu a orientação do órgão regulador dos seus serviços.

Justifica que, diante disso, não praticou qualquer ilícito, razão pela qual não concorda com a procedência da ação.

Questiona a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação ao ressarcimento por danos morais, pois a seu ver, a recorrida teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do exercício regular do direito do apelante.

Requer que a sentença seja reparada com relação à data de início da aplicação dos juros, pois o enunciado da Súmula 54, do STJ se refere a danos patrimoniais.

Ao final, requereu seja provido o recurso a fim de reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

As contrarrazões pela autora no ID nº 180281714, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que seja majorado os danos morais arbitrados.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BEOMAR LUCINANA DE SOUZA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
em face de
BANCO BRADESCARD S.A.,
alegando que a autora é usuária do cartão de crédito nº 4220 XXXX XXXX 9033, administrado pelo Banco, desde 04/2010.

Sustentou que a autora, em junho de 2020, efetuou um parcelamento referente a um reparo no veículo de seu filho em seu cartão de crédito no valor de R$ 1.093,00 (mil e noventa e três reais) em 03 (três) parcelas.

Aduziu que a fatura foi cobrada em duplicidade, e que teve um parcelamento no qual não realizou/autorizou no valor de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 80,55 (oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), e que por diversas vezes tentou resolver a celeuma de forma administrativa, porém sem êxito.

Requereu a concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança indevida no valor de R$ 1.093,00 (mil e noventa e três reais) cobrado em duplicidade, o parcelamento de 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 80,55 (oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), que perfazem o valor total de R$ 1.933,20 (mil novecentos e trinta e três reais e vinte centavos), o desbloqueio do cartão de crédito e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No ID nº 180281672 foi concedida à justiça gratuita, bem como a tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda a cobrança indevida no valor de R$ 1.093,00 (mil e noventa e três reais) cobrados em duplicidade, o parcelamento de 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 80,55 (oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), que perfazem o valor total de R$ 1.933,20 (mil novecentos e trinta e três reais e vinte centavos), e o desbloqueio do cartão de crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo, de trinta dias.

Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento nº 1004474-82.2021.8.11.0000 pelo Banco requerido, a qual foi ratificada no recurso de Agravo de Instrumento (ID nº 180281691).

Devidamente citado, o Banco apresentou contestação no ID nº 180281683, alegando em preliminar ausência de condição da ação e ausência de pretensão resistida e no mérito, contratação regular, utilização dos serviços, requerendo também a improcedencia da ação e inexistência de dano moral.

Impugnação à contestação no ID nº 180281688.

No ID nº 180281693 a autora se manifestou nos autos narrando que teve seu nome inserido no cadastro de restrição de crédito.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ester Belém Nunes julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação cível.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

A controvérsia diz respeito ao dever de o requerido indenizar a autora por suposto dano moral ocorrido em virtude da cobrança em duplicidade na fatura do cartão de crédito, e que teve um parcelamento de 24 parcelas de R$ 80,55, do qual alega a autora não ter realizado/autorizado.

Extrai-se dos autos que a relação entre as partes é fato incontroverso, conforme proposta de emissão de cartão assinada pelas partes no ID nº 180281686, bem como houve a cobrança em duplicidade do valor de R$ 364,60 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme comprovam os ID nº’s 180281667, 180281668 e 180281669.

Contudo, verifica-se que assiste razão o Banco apelante.

Isto porque, conforme fatura do mês 09/2020, especialmente no dia 23/09/2020, foi efetuado o estorno para a autora do valor de R$ 1.458,59 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Vejamos (ID nº 180281669):

Além disso, restou comprovado que em agosto e setembro de 2020, constou uma cobrança parcelada em prestações de R$ 80,55 (oitenta reais e cinquenta centavos), com descrição “1 de 24”, conforme ID nº 180281669 e 180281669.

E, tais descontos, trata-se de parcelamento automático rotativo, diante da ausência de pagamento na totalidade da fatura do cartão de crédito com vencimento em 23/08/2020.

Isto porque, a fatura com vencimento em 23/08/2020, no valor total de R$ 1.458,59 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) não foi paga em sua totalidade, mas apenas quitou-se R$ 729,39 (setecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), conforme ID nº 180281668.

Portanto, ante o pagamento do valor inferior ao saldo devedor, houve o parcelamento automático do débito.

Sobre a possibilidade de a instituição financeira proceder, automaticamente, o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito, quando não é liquidada integralmente em seu vencimento, como ocorreu no caso em análise, o artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, tem a seguinte disposição:

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento,
somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
(g.n.)

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente
.”

Portanto, os descontos são devidos, caracterizando-se exercício regular de direito.

Assim, ausente qualquer irregularidade na prática do recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há se falar em inexistência de débito.

E, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configura ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito.

Portanto, não há se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS - BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DE VENCIMENTO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

2. Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Portanto, não há se falar em ilícito passível de indenização por dano moral, pois a inscrição ocorreu no exercício regular de direito.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1018684-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA APÓS O SEU VENCIMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ATÉ O VENCIMENTO DA FATURA DA FATURA SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN QUE DISPÕE SOBRE O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no vencimento da fatura, houve o pagamento parcial circunstância que resultou na acumulação do saldo devedor para a fatura subsequente, circunstância que autoriza a instituição financeira credora proceder, automaticamente, ao seu financiamento na modalidade de crédito rotativo, nos termos do art. 1º da Resolução 4.549/2017. Recurso improvido.”

(N.U 1011680-41.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Assim, com a improcedência da ação, resta prejudicado o recurso da autora, pela perda superveniente de interesse.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do requerido BANCO BRADESCARD S.A.,

para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação e inverter o ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade judiciária.

Diante do resultado do julgamento, resta prejudicado o recurso de apelação da autora, pela perda superveniente de interesse.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023